Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO. CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO TURNO ESCOLAR DA MENOR. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. Nos termos do artigo 1.583 do Código Civil, a guarda dos filhos menores será exercida em regra pelos genitores, na modalidade unilateral ou compartilhada.
3. No caso em concreto, o agravante pleiteia a alteração do turno escolar da menor, não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido formulado, de modo que prudente se mostra manter a decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.
4. A interposição do recurso de agravo de instrumento não constitui fundamento, isoladamente, para configurar a litigância de má-fé. A interposição pelas partes, de instrumento processual admissível configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Além disso, com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.